Tribunal: CARF
Processo: 15586.001801/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001801/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS ECONOMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. TÍTULOS
PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. RESULTADO DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001801/2009-72
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001801/2009-72

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.206.200-8), por ter a empresa
deixado de escriturar os valores pagos aos contribuintes individuais e os encargos sociais
devidos, de forma discriminada, em contas individualizadas, conforme descrito no relatório
de fls. 34, no período de 01/2004 a 12/2004, o que caracteriza a infração prevista no art. 32,
inciso II da Lei 8.212/91, c/c o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°3.048, de 06/05/1999.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
4.2. Ha nulidade formal no lançamento, pois a descrição genérica da conduta irregular,
acompanhada de anexos não deixaram claras as infrações cometidas impedindo a
empresa de exercer sua defesa de forma ampla;
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação e requer:
requer seja reformado in totum o acórdão recorrido, suspendendo-se o lançamento fiscal
até decisão final, para ao fim anular o presente auto de infração, por uma questão de
lídimo direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter deixado de escriturar os valores pagos aos contribuintes individuais e os encargos sociais
devidos, de forma discriminada, em contas individualizadas
A penalidade imposta está prevista no art. 32, inciso II da Lei 8.212/91, c/c o
artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n°3.048, de 06/05/1999.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001801/2009-72

DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 15586.001797/2009-42
O presente processo foi apensado ao processo 15586.001797/2009-42, que se
refere à obrigação principal, para análise conjunta.
Embora no processo principal tenha sido reconhecido, em preliminar, a
decadência das contribuições devidas dos segurados contribuintes individuais, referentes ao
período de 01/2004 a 11/2004, por aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, no presente caso, tendo
em vista a sumula CARF no 148, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DO MÉRITO
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
7. Diante do que consta nos autos e do que foi relatado pela fiscalização, não há dúvidas
sobre a ocorrência de infração ao disposto no art. 32, inciso II da Lei 8.212/91. Ao
contrario do que alega a Impugnante, o relatório fiscal descreveu os fatos que geraram a
infração, bem como demonstrou nas planilhas de fls. 36/44, a origem das informações e
os lançamentos realizados em desacordo com a legislação, motivo pelo qual não se pode
acatar os argumentos de nulidade por vicio formal e prejuízo ao direito de defesa.
8. A Autuada, por sua vez, não apresentou razões de fato e de direito quanto ao mérito
do lançamento, deixando de contestar especificamente a matéria objeto da autuação,
descumprindo o disposto no artigo 16, III e incidindo no artigo 17 do Decreto n°
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-6 não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997
9. Isso posto, voto pelo não provimento da impugnação, devendo ser mantido
integralmente o crédito tributário.
Portanto, correto o lançamento e a multa deve ser mantida.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001801/2009-72

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital